Tribunal: TJES
Processo: 5009833-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009833-18.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE SCURSULIM GOMES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo juízo de primeira instância que, nos autos de ação monitória, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. O Apelante pleiteia a anulação da sentença, sob a alegação de que, em face do pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, não caberia a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: se a homologação de acordo entre as partes, acompanhada de pedido expresso de suspensão do processo, permite a extinção do feito ou exige sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, não sendo cabível a extinção imediata do feito.

A extinção do processo antes do cumprimento integral do acordo contraria a disposição normativa, pois impossibilita a continuidade da execução em caso de inadimplemento do devedor.

A sentença que extingue o processo sob tais circunstâncias é considerada
extra petita
, pois extrapola os limites do pedido formulado pelas partes, que expressamente requereram a suspensão do feito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) consolida o entendimento de que, quando as partes solicitam a suspensão do processo para cumprimento do acordo, a extinção prematura é indevida. Em situações análogas, os precedentes apontam para a necessidade de anulação da sentença e o prosseguimento do processo até a satisfação integral do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado entre as partes em ação monitória, acompanhada de pedido expresso de suspensão do processo, impõe a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, III, b, e 922.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5000580-06.2022.8.08.0056, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 21/11/2024.

TJES, Apl 0006641-40.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, publ. 13/09/2019.

TJES, Apl 24151530979, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 09/05/2018.

TJES, Apl 11160168412, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, publ. 11/04/2018.

TJES, Apl 35140120789, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, publ. 04/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009833-18.2021.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: JOSÉ SCURSULIM GOMES e JOSÉ VICTOR SOARES SCURSULIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de José Scursulim Gomes e José Victor Soares Scursulim, as partes informaram (id 11618878) ao MM. Juiz
a quo
a realização de acordo e pleitearam pela homologação do pacto e pela suspensão do feito com “
nos termos previstos no art. 922 do CPC
” (página 05).

A despeito do pedido de suspensão, na Sentença de id 11618882 (integrada no id 11619441), a Magistrada
a quo
, além de homologar o acordo de vontades celebrado entre as partes, julgou extinto o processo “
na forma do art. 487, III, b, do NCPC
”.

Esta conclusão da MM.ª Juíza de extinguir o feito deu ensejo à interposição do apelo em julgamento (id 11619442), em cujas razões o Banco Apelante pugna pela anulação do
decisum
porque, em seu entendimento, o Juiz não poderia ter julgado extinto o feito, mas, apenas, determinado a suspensão do processo, conforme foi requerido pelas partes.

O caso, eminentes Pares, não enseja maiores debates, já que o entendimento, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é o de que se a parte formula pedido de suspensão do processo, revela-se equivocada a prolação de Sentença extinguindo o feito. Nesse sentido, inclusive, o seguinte julgado também oriundo de Ação Monitória:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil s/a contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Santa Maria de jetibá/ES, que, nos autos de ação monitória, homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. O apelante pleiteia a anulação da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme previsto no art. 922 do CPC. II. Questão em discussão. 2. Há uma questão central em discussão: Se a homologação do acordo entre as partes implica na extinção do processo ou na sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação pelo devedor. III. Razões de decidir. 3.
O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido ao devedor para cumprir a obrigação, não cabendo a extinção imediata. 4. A extinção do processo é prematura, pois, em caso de descumprimento do acordo, o exequente tem o direito de prosseguir com a execução da obrigação pendente. 5. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que, em situações como a presente, o processo deve ser suspenso até a satisfação do débito, sendo necessária a intimação do credor para manifestação antes da eventual extinção
. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em ação monitória implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC. (TJES; AC 5000580-06.2022.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outros julgados com idêntico teor:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça nula a sentença que extrapola o pedido e homologa o acordo celebrado nos autos de ação monitória, no qual o débito acumulado foi parcelado, sem observar o pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral do pacto, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso III, b, do CPC
(TJES, Classe: Apelação 008170045416, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível). (TJES; Apl 0006641-40.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO. ART. 922 CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Nos termos do art. 922 do CPC/15: Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. II. Havendo pedido de suspensão da execução a ação só poderá ser extinta após o cumprimento da obrigação pelo devedor, sendo indevida a extinção do processo sem resolução de mérito por homologação do acordo
. III. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação, 24151530979, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 09/05/2018). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do débito e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. Inteligência do art. 922 do CPC/15
. 2. Convencionada pelas partes a suspensão do processo, mostra-se prematura a sua extinção. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 11160168412, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...). 2.
A celebração de acordo extrajudicial não pode dar azo a extinção do processo executivo – mas apenas a sua suspensão – quando na própria composição houver o requerimento de sobrestamento, ex vi do art. 792 do CPC⁄1973 (art. 922 do CPC⁄2015)
. (...). 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 35140120789, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017). (Sem grifo no original).

Assim, em vista do pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento do acordo – conforme autorizado pelo art. 922 do CPC –, não poderia a MM.ª Juíza a quo,
data maxima venia
, ter determinado a extinção do feito (Sentença
extra petita
), sendo o caso, pois, de anulação da Sentença.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar, em consequência, o retorno dos autos à origem para que a MM.ª Juíza
a quo
aprecie o pedido de suspensão do feito formulado pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.